Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-12.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000369-12.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DENIS - CPF: 033.003.481-29 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETIVIDADE – REJEIÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGANADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014). 2.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 3.
C
omprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do contrato de empréstimo consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA BENEDITA DENIS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Negócio Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido da autora já que “o contrato juntado possui cópia da documentação pessoal da parte autora e até foto do cartão de crédito, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”, portanto, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id.
139842189).

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial requerida.

Sustenta que “jamais pretendeu contratar algum empréstimo na modalidade de cartão de crédito”, que impugnou a suposta assinatura do contrato, mesmo porque “é pessoa idosa, humilde e se quer sabe manusear cartão de crédito (...) e não há comprovante de emissão de cartão”, nem mesmo comprovação de utilização do cartão.

Alega que as faturas presentes nos autos constam gastos no valor de R$ 1.347,00, mas não há comprovação desse fato, pois se “tivesse contratado um cartão de crédito para realizar saque, este deveria aguardar chegada do cartão para que pudesse se dirigir ao caixa e então realizar o saque e jamais por meio de um DOC direto em sua conta e antes mesmo do recebimento de um cartão”

Insiste que jamais pretendeu contratar um empréstimo na modalidade cartão de crédito, e que,
“caso não entendam pela nulidade do contrato (...), contrário ao que foi lançado em sentença, a conversão para uma modalidade mais benéfica e que possa por fim aos descontos é plenamente possível e necessária”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico, e, por consequência, seja o réu condenando a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id.
139842190
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
139842193
, o Banco/réu argui preliminar de falta de dialeticidade recursal e no mérito, dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Alegando a ilegalidade do contrato bancário o apelante requereu a realização de perícia grafotécnica, mas o Juízo indeferiu o pedido.

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da perícia requerida pela apelante, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

No mais, há que se ter em conta que, para admissibilidade da presente ação as provas presentes nos autos são suficientes a provar os fatos alegados pelo Banco/apelado, ou seja, a contratação do empréstimo bancário, mesmo porque de uma simples análise constata-se que a assinatura presente no contrato é idêntica a assinatura presente nos documentos apresentados pela apelante.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por MARIA BENEDITA DENIS em face do BANCO PAN S/A.

A parte autora alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requer a declaração de nulidade do contrato, liberação da reserva de margem consignável de 5%, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes. Requer a improcedência dos pedidos.

Anoto a existência de réplica.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando a manifestação expressa de ambas as partes pelo desinteresse na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, I do CPC, passo análise do caso.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria ventilada nos autos é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas

Quanto à litigância de má-fé, o art. 80 do CPC/2015 disciplina:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Em análise ao artigo supratranscrito, deixou o requerido de relacionar a conduta da parte autora com os incisos por ela mencionados, tendo se limitado apenas a afirmar que se trata de má-fé, sem discriminar as ações da Autora que implicariam na aplicação da litigância de má-fé.

A litigância de má-fé é penalidade extrema do processo judicial, e necessita de prova cabal e contundente para ser aplicada pelo juízo, não havendo nos autos provas de que a conduta da autora esteja eivada de legalidade, uma vez que buscou o judiciário para ver reconhecido o direito alegado.

Assim, INDEFIRO o pedido de multa e restituição de prejuízos por litigância de má-fé.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

O caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora, na qualidade de consumidora, é parte hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

No mérito, a requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação.

Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”.

Verifica-se ainda que o contrato juntado possui cópia da documentação pessoal da parte autora e até foto do cartão de crédito, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”.

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

(...)

Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio jurídico anulável (art 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de contrato celebrado, impossível acolher os pedidos.

(...)

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais.

Quanto ao argumento da parte autora quanto a necessidade de produção de prova testemunhal, verifica-se que o objeto da ação demanda tão somente prova documental, uma vez que as condições do aperfeiçoamento do contrato para fins de pactuação foram firmadas por escrito, sendo irrelevante o depoimento de testemunhas para fins de comprovar o direito alegado.

É o entendimento assente da jurisprudência dominante que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1a Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

No que tange a alegação da parte requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de entrega do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão de desconstituir todo o arcabouço probatório juntado pelo Requerido.

Quanto ao pedido alternativo do autor, este não pode ser analisado conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentação específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos.

Consigno ainda a desnecessidade de apresentação do contrato original, uma vez que se trata de processo virtual, estando o documento juntado pelo requerido plenamente visível, em que é possível confirmar de forma clara a assinatura da parte requerente. Aliado a isso, foi juntada documentação pessoal juntamente com o contrato assinado, não havendo dúvida quanto a contratação.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, o contrato não é válido já que alega nunca ter contratado empréstimo na modalidade “cartão de crédito”
.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que julgou improcedente o pedido, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

No mais, ao contrário do quer fazer crer o Banco, há nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a conduta da instituição financeira.

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, bem como desconhecimento sobre as taxas de juros aplicadas ao contrato, ou mesmo sobre a data do término do referido contrato, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, o Banco juntou aos autos o
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN n. 726929170 (Id. 139842174),
além disso juntou também a
“Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito – Transferência de Recursos do Cartão de Crédito PAN, no valor de R$ 1.278,98”,
na data de 07/05/2019, (Id. 139842174 – pag. 3), além do
“Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”
(Id. 139842174 – pag. 4) e um manual contendo as informações sobre o cartão de crédito (Id.
139842176)

Visando comprovar suas alegações o Banco junto também as faturas referentes aos meses de junho a dezembro/2019; janeiro a dezembro/2020; janeiro a dezembro/2021 e janeiro a abril de 2022 (Id. 139842179), bem como o ‘Recibo de Transferência VIA SPB”, no valor de R$ 1278,98, exatamente o valor constante no documento denominado
“Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito – Transferência de Recursos do Cartão de Crédito PAN”
(Id. 139842184).

Da análise das faturas presentes nos autos, realmente não há histórico de gastos com o cartão de crédito, mas há sim, a comprovação de um saque realizado na fatura referente ao mês de junho/2019, no valor de R$ 1.278,98 (Telesaque a vista), valor que corresponde ao documento vinculado ao Id. 139842174 – pag. 3)

Essa documentação comprova de forma satisfatória a utilização dos valores disponibilizados no contrato n. 726929170.

Depreende-se ainda, da análise do “Extrato de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, trazido pela autora que, o contrato celebrado com o Banco PAN teve seu início no ano de 2019, mas não tem data limite de termino, exatamente por se tratar de um empréstimo na modalidade cartão de crédito, inclusive com taxa de “juros 38,54%”, que corresponde as taxas de juros anuais aplicadas nos cartões de crédito pelas instituições financeiras (Id. 139838281)

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Outrossim, quanto ao pedido de alteração da forma estabelecida no contrato de cartão de crédito para a modalidade consignado, entendo que razão também não assiste a apelante, como bem fundamentado pelo Juízo
“
este não pode ser analisado conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentação específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022